Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. ART. 489 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, não encontra correspondência o pedido de que esta Relatoria determine ao juízo de Primeira Instância que proceda ao saneamento do feito. Preliminar de não conhecimento parcialmente provida.

2. A ausência de interesse de agir somente se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte, ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido.

3. Demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional, visto que os agravantes possuem interesse na apreciação das referidas nulidades, cujo reconhecimento poderia ensejar a cassação do pronunciamento judicial e a prolação de nova decisão. Preliminar Rejeitada.

4. No caso em análise, verifica-se que juiz a quo apenas fundamentou o indeferimento do pedido de despejo formulado pela agravada, em razão do termo final do contrato de locação. Na oportunidade, assim como no julgamento dos embargos de declaração, as decisões atenderam ao padrão estipulado no artigo 489 do CPC, apontando especificamente os fundamentos que embasavam seu entendimento, não se revelando qualquer deficiência na decisão.

5. Não restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que ainda não houve apreciação acerca dos pedidos relativos à produção de provas, formulados nos autos.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida e ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.